Tribunal: TCU
Processo: 027.199/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1753/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo aos atos de concessão de pensão militar, inicial e de alteração, instituída por Israel Carneiro Sobrinho em benefício de Maria de Lourdes de Araujo Carneiro, emitidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos a este Tribunal para fins de registro em 9/8/2022. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela legalidade do ato de concessão de pensão militar inicial (e-Pessoal 84.725/2022) e ilegalidade do ato de concessão de alteração (e-Pessoal 84.774/2022), em razão dos proventos do instituidor terem sido calculados com base em grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência, refletindo no benefício de pensão militar; Considerando que o ato de concessão de pensão militar inicial deve ser considerado legal, para fins de registro, por estar de acordo com as normas legais vigentes à época da reforma do instituidor; Considerando que, em relação ao ato de concessão de alteração, o instituidor foi reformado por ter sido julgado incapaz, definitivamente, com invalidez permanente, em 2/12/1976, momento em que seu proventos passaram a ser calculados com base em posto/graduação hierárquica superior ( 2o Sargento ) ao que atingiu na ativa ( Taifeiro 2a Classe ) de forma indevida, pois deveria seguir os requisitos previstos nos art. 108, inciso II, c/c 110, inciso II, 112, inciso V e 115, letra "a" da Lei 5.774/1971; Considerando que o instituidor contribuiu, para fins de cálculo do benefício de pensão militar, para o mesmo posto/graduação em que se encontrava na sua reserva/reforma, não tendo preenchido os requisitos do art. 6o e 15 da Lei 3.765/1960 (item VI do ato de concessão à peça 4); Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e de concessão de pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que os atos em exame deram entrada no TCU há menos de 5 anos, podendo ser apreciados sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legal o ato de concessão de pensão militar inicial (e-Pessoal 84.725/2022) emitido em benefício de Maria de Lourdes de Araujo Carneiro, concedendo-lhe registro; b) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar de alteração (e-Pessoal 84.774/2022) emitido em benefício de Maria de Lourdes de Araujo Carneiro, recusando o respectivo registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 027.199/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes de Araujo Carneiro (XXX.313.104-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. realize o pagamento do benefício de pensão militar da interessada de acordo com o ato de concessão inicial, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.